Tribunal: TJMT
Processo: 1018933-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018933-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), AIRTON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 442.264.621-49 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO (CHEVROLET ONIX JOY – 2018/2019) -

LEGALIDADE DA “ASTREINTES” CARACTERIZADA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC – CONSTATAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DILAÇÃO – NECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial.

A
multa
diária fixada em R$
500,00
(quinhentos reais), não recomenda a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da parte recorrente, notadamente porque se trata de bem de valor considerável financiado (automóvel Chevrolet Onix Joy 2018/2019)

Se o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer é exíguo, necessário se faz sua dilação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO ITAÚCARD S
/A, em face de decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão n. o 1020177-13.2022.8.11.0002, promovidos em desfavor de
AIRTON PEREIRA DO NASCIMENTO
,
DETERMINOU a expedição de Mandado de Restituição do Veículo em favor do Requerido, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00.

Em síntese, a Agravante alega que “(...) ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do agravado (...), tendo sido concedida a medida liminar e tendo sido o veículo devidamente apreendido, o réu alegou a purgação da mora, requerendo a restituição do veículo.”; que o Magistrado, após a purgação da mora, determinou a restituição do veículo, no exíguo e rígido prazo de 48 horas, contradizendo o artigo 218, § 1, do Código de Processo Civil, impondo pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta que a aplicação da multa é altíssima e inadequada, não havendo limitação, e que ela acarretará ao autor prejuízos imensuráveis diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta a exclusão da multa, pois sua função é apenas inibitória, ou seja, o devedor deve sentir preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada; e defende a necessidade de minoração, devendo-se observar que a sua aplicação não pode dar ensejo a enriquecimento sem causa; e, ainda, que não há justificativa para a manutenção das astreintes, podendo ocorrer sua revisão, quando ela se torna excessiva ou insuficiente.

Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando estarem presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”.

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando os termos da liminar vindicada.

Prequestiona a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

A tutela recursal foi deferida, em parte, sendo estipulado o prazo de 05 (cinco) dias para a expedição do mandado de restituição do veículo.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão combatida, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão n. o 1020177- 13.2022.8.11.0002, promovida por
BANCO ITAÚCARD S/A
em desfavor de
AIRTON PEREIRA DO NASCIMENTO
,
DETERMINOU a expedição de Mandado de Restituição do Veículo em favor do Requerido, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00.

Pois bem
.

Ratifico os termos da liminar e posiciono-me pela possibilidade e viabilidade de imposição de multa para que a decisão exarada pela autoridade judiciária seja cumprida, em razão de caráter coercitivo legal e viável, cujo objetivo é compelir o cumprimento de obrigação atinente à devolução do bem, eis que efetivada a purgação da mora, nos termos legais.

Dispõe os artigos 536, § 1o e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Sobre o tema, “mutatis mutandis”, colaciono julgado de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período”.
(Ap 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)
(destaquei)

No que tange ao valor do dia-multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a importância fixada a título de multa
astreintes
foi arbitrada com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional,
eis que se trata de financiamento do veículo (Chevrolet – Onix 10MT JOY – ano 2018/2019, objeto da lide) acarretou cédula de crédito com valor de R$ 27.159.92. Desse modo, não considero desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária, fixada em R$ 500,00.

.

Vale lembrar que o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, tendo o Julgador de piso proferida decisão em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA –
MULTA
COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha
multa
diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A
multa
diária fixada em R$
500,00
(quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da
multa
cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Por outro lado, no tocante ao prazo fixado para cumprimento da ordem judicial de 48h (quarenta e oito horas),
entendo que cabe dilatá-lo para 05 (dez) dias, por entender que o prazo de
48h (quarenta e oito horas)
é, realmente, exíguo para se exigir o cumprimento da medida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO EXÍGUO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. I. Mostra-se exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para devolução do veículo pelo banco credor, no caso de pagamento da dívida, porquanto, conforme jurisprudência deste Tribunal, a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada, devendo o prazo ser aumentado para 5 (cinco) dias. Precedentes. II. A multa prevista nos artigos 536 e 537 do CPC tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo determinado, após a purgação da mora. III. Na hipótese vertente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o valor arbitrado pela decisão agravada para a multa diária, no montante de R$200,00, encontra-se em patamar razoável, não havendo que se falar em sua redução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 04376792820188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, FIXANDO O PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM ALIENADO NA HIPÓTESE DE PURGAÇÃO DA MORA (PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE PELO FIDUCIANTE), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DO BEM. [...]. PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM EM CASO DE PURGAÇÃO DE MORA QUE SE MOSTRA EXÍGUO, PRAZO DILATADO PARA 5 (CINCO DIAS) QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 18a C. Cível - 0047350-02.2019.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos - J. 29.06.2020).

Com esses apontamentos, não considero que houve qualquer afronta legal em face à decisão recorrida, devendo-se alterar apenas o prazo para que a decisão seja cumprida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente
prorrogar o prazo de cumprimento da ordem judicial, fixando-a em 05 (cinco) dias, mantendo os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023